Tribunal: TJMT
Processo: 1039355-46.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039355-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THIAGO ZATTI - CPF: 040.629.351-12 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo Ambiental vinculado ao Processo Administrativo n. 14571/2022, sob fundamento de prescrição intercorrente.

Fato relevante. O processo administrativo foi autuado em 14.05.2022, tendo sido apresentada defesa em 16.05.2022, sem posterior demonstração de atos processuais relevantes nos três anos seguintes, até o ajuizamento da ação em 24.07.2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, após a apresentação da defesa administrativa, houve prática de atos processuais relevantes capazes de afastar a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há prova de prática de atos instrutórios relevantes entre 20.05.2022 e 24.07.2025. O agravante limitou-se a anexar tela sistêmica sem descrição de atos de apuração.

Constatou-se ausência de movimentações relevantes após o despacho de 20.05.2022, conforme documentos juntados pela SEMA/MT, sendo provável a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de atos processuais relevantes no processo administrativo ambiental por mais de três anos, após a apresentação da defesa, autoriza a incidência da prescrição intercorrente. 2. A simples movimentação interna entre setores administrativos não constitui impulso relevante para fins de interrupção da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, II e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Anulatória n. 1000683-72.2025.8.11.0095, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo n. 22164785 vinculado ao Processo Administrativo n. 14571/2022, por vislumbrar a probabilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente no processo administrativo.

O Agravante alega que não se encontra presente a probabilidade do direito, tendo em vista que o Agravado não juntou a integralidade do processo administrativo ambiental.

Afirma que o processo administrativo não ficou paralisado por três anos, havendo efetivos impulsos, conforme tela de sistema de protocolos de referido processo.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, a reforma da decisão.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id 327541371.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id 339760350, pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em Ação Anulatória, determinou a suspensão de Termo de Embargo Ambiental imposto em 2022, diante da demonstração da probabilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental.

A Ação Anulatória tem por objeto o Processo Administrativo Ambiental n. 14571/2022, autuado em 14 de maio de 2022, em decorrência da lavratura do Auto de Infração n. 221631055 na mesma data, pela suposta destruição de 114,56 hectares de vegetação nativa, objeto de preservação especial, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Com a inicial, o Agravado juntou cópia do processo Administrativo, Id 201779151, da qual extrai-se que foi lavrado o Auto de Infração em 14/4/2022 e na mesma data foi autuado o processo administrativo.

Em 16/5/2022 o autuado apresentou Defesa Administrativa.

Em 18/5/2022 foi certificada a apresentação da defesa administrativa e o processo foi encaminhado ao Diretor da Unidade para conhecimento que, por sua vez, encaminhou, em 20/5/2022, para o setor responsável, para conhecimento.

Somente constam tais atos processuais da cópia do processo administrativo ambiental.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a cópia juntada não é integral, pois após 20/5/2022 houve a prática de atos processuais, todos aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

Contudo, o Agravante não fez a juntada da cópia de tais movimentações alegadas, para que se possa aferir a efetiva existência de atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente, limitando-se a “colar” nas razões recursais uma tela de sistema, onde constam apenas movimentos de envio de um setor para outro no órgão ambiental.

Não consta em referida tela sistêmica qualquer despacho, decisão, ou ato de apuração da infração, conforme exige a tese firmada no IRDR – Tema 9. Confira-se:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.”

Destaca-se que em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Agravante, ao apresentar contestação, também se limitou a “colar” a tela sistêmica, sem juntar qualquer comprovação de quais atos foram praticados após a defesa administrativa, em 2022, capazes de interromper a prescrição intercorrente.

E mais, em nova consulta ao processo de origem, constata-se que o Estado de Mato Grosso, em data de 14/11/2025, fez a juntada de documentos encaminhados pela SEMA/MT. Extrai-se de tal cópia que efetivamente no processo administrativo, após a juntada de Defesa Administrativa na data de 18/5/2022, há um despacho de encaminhamento em 20/5/2022, para “conhecimento e providências” e não foi praticado mais nenhum ato para apuração da infração, pois a SEMA não acrescentou qualquer complemento do processo administrativo.

Com isso, foi demonstrado que desde a certificação da juntada da defesa administrativa, em 18/5/2022, não foi praticado nenhum ato relevante no processo administrativo ambiental, razão pela qual, quando do ajuizamento da ação, em 24/7/2025, já havia decorrido prazo superior a três anos, sendo provável a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental.

Portanto, a fundamentação da decisão agravada, no sentido de que desde a juntada da defesa administrativa não se vislumbra a prática de atos processuais relevantes para a apuração da infração, não foi infirmada pelo Agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026